Tribunal: TJPA
Processo: 0028755-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028755-28.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ FURTADO COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0
028755-28.2009.8.14.0301

APELANTE:
JOSÉ LUIZ FURTADO COSTA

ADVOGADO
: JOSÉ MARINHO GEMAQUE JUNIOR

- OAB/PA 8955-A

APELADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA – OAB/PA 15403-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. REFORMA DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível contra sentença que, apesar de julgar procedente o pedido do autor em ação cautelar antecedente, impôs-lhe o pagamento das custas processuais e deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que esta não possuía advogado constituído nos autos.

O princípio da sucumbência determina que o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios recaia sobre a parte vencida. Sendo o autor vencedor da demanda e beneficiário da gratuidade da justiça, é indevida sua condenação ao pagamento das custas.

O art. 85 do CPC prevê a condenação de honorários advocatícios por aquele que perde a demanda em favor do vencedor.

Apelação provida para afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Luiz Furtado Costa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que julgou procedente a ação cautelar antecedente ajuizada pelo apelante, determinando a ligação do ramal de abastecimento de água no imóvel indicado na inicial. Todavia, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e não impôs honorários advocatícios à apelada, sob o fundamento de que esta não havia constituído advogado nos autos.

Na origem, o apelante ajuizou ação cautelar antecedente em 2009, alegando que a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA recusava-se, injustificadamente, a conectar seu ramal de abastecimento de água, mesmo após o cumprimento de todas as exigências administrativas. Requereu liminarmente a determinação da ligação do serviço, o que foi deferido pelo Juízo a quo. No curso da demanda, sobreveio sentença confirmando a liminar e julgando procedente o pedido do autor.

O Juízo sentenciante condenou o autor ao pagamento das custas processuais e afastou a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios por esta não possuía advogado constituído nos autos.

Inconformado, o autor interpôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição na sentença, pois, apesar de a ação ter sido julgada procedente, foi indevidamente condenado ao pagamento de custas. Ademais, alegou que a COSANPA possuía advogado regularmente constituído nos autos, motivo pelo qual deveria ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Os embargos foram rejeitados pelo Juízo.

Diante da rejeição dos embargos, o apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos de que, sendo beneficiário da gratuidade da justiça e tendo obtido êxito na demanda, não poderia ser condenado ao pagamento das custas processuais. Argumentou, ainda, que a ausência de condenação da COSANPA ao pagamento de honorários advocatícios se deu de forma equivocada, pois restou demonstrado nos autos que a empresa possuía advogado constituído. Requereu, assim, a reforma da sentença para que a COSANPA fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios e que fosse afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais.

A COSANPA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida impôs ao autor o pagamento das custas processuais, apesar de ter
julgado procedente o pedido formulado na ação cautelar
. Tal decisão, contudo,
não encontra respaldo legal e contraria a norma processual vigente
.

É cediço que o perdedor da ação deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora. No caso dos autos, o autor foi condenado erroneamente ao pagamento de custas processuais, pois foi o autor quem venceu a lide, não havendo possibilidade de condenação de custas processuais.

Nesse sentido:

STJ - PETICAO DE RECURSO ESPECIAL: REsp 1995709

Jurisprudência. Decisão publicada em 02/05/2023

Inteiro teor: O art. 85 do Código de Processo Civil , por sua vez, exige que a sentença condene o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor... O art. 82 , § 2º , do Código de Processo Civil determina que a sentença condene o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou... A conjugação dos referidos dispositivos permite concluir que a sentença deve impor ao vencido a obrigação de suportar o ônus de sucumbência.

Ademais, deve-se destacar que
a ação principal n.
0036957-91.2009.8.14.0301
que sucedeu a cautelar foi decidida em favor do autor, tendo sido a parte ré corretamente condenada às custas e honorários advocatícios naquela demanda
. Portanto,
não há fundamento jurídico que justifique a imposição de tal ônus ao apelante na presente ação cautelar antecedente
.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
o beneficiário da gratuidade de justiça não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência
. O recorrente goza do benefício da gratuidade da justiça, conforme consta nos autos, o que por si só
já afastaria qualquer condenação em custas processuais
.

A decisão de primeiro grau, ainda,
não condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sob a justificativa de que esta não possuía advogado constituído nos autos
.

No entanto, tal entendimento
não se sustenta diante da legislação processual vigente
. O
artigo 85, caput, do CPC
, estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor",
independentemente de a parte vencida estar ou não representada por advogado ao longo da demanda
. Outrossim, verifica-se a existência de advogados habilitados pela parte ré.

No caso dos autos, há nos documentos processuais a indicação de que a
COSANPA possuía advogado regularmente constituído
, o que torna ainda mais evidente a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial.

Dessa forma, considerando os
critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC
, fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa
, valor este compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
para
afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais
, condenando o réu/apelado em custas processuais, pois vencido na ação. Fixo ainda os
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela apelada
.

É como voto.

Belém-Pa, data da assinatura digital.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/03/2025